Tribunal: TJSP
Processo: 1019638-80.2018.8.26.0451
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão para concessão de "implante de cardiodesfibrilador implantável (CDI)" por prevenção secundária de Morte Súbita – Configurada responsabilidade do Município de Piracicaba e do Estado de São Paulo – Art. 196 da CF/88 – Presente a necessidade de se proteger o bem maior que é a vida – O direito à saúde é direito constitucional basilar e de

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão para concessão de "implante de cardiodesfibrilador implantável (CDI)" por prevenção secundária de Morte Súbita – Configurada responsabilidade do Município de Piracicaba e do Estado de São Paulo – Art. 196 da CF/88 – Presente a necessidade de se proteger o bem maior que é a vida – O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento impostergável – Sentença mantida – Recurso oficial não provido.